Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-54.2024.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002920-54.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALTIS PROTECAO VEICULAR E BENEFICIOS - CNPJ: 29.758.305/0001-49 (APELANTE), JOHNI WENDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.981.621-66 (ADVOGADO), ROSEVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.966.541-01 (ADVOGADO), ANGELICA PEREIRA DE CARVALHO SILVA - CPF: 005.662.122-18 (APELADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

D
ireito civil e processual civil.
Apelação cível. A
ção de indenização por danos materiais.
Acidente de trânsito. R
esponsabilidade civil subjetiva.
Ô
nus da prova. A
usência d
e demonstração do nexo causal. N
ota fiscal
referente a veículos diversos. J
ulgamento
antecipado da lide. preclusão. R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito
, visando a
cassação da sentença para que se permita à apelante apresentar os documentos corretos. Subsidiariamente, pugna pela extinção da ação, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos processuais.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão:
1
) saber se o juízo de primeiro grau deveria ter oportunizado o saneamento do feito antes de proferir sentença de mérito, diante da juntada de documentação referente a veículos diversos;
2
) verificar se houve violação ao dever de cooperação processual previsto no art. 6o do CPC;
3
) aferir se a ausência de prova adequada do nexo causal conduz à improcedência do pedido ou à extinção sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

1.
A petição inicial não apresentava vício formal aparente, estando adequadamente instruída com documentos que, em tese, respaldavam a pretensão deduzida, razão pela qual não se impunha a determinação de emenda prevista no art. 321 do CPC.

2
. O vício identificado não era de natureza formal, mas substancial, consistente na ausência de prova do fato constitutivo do direito, matéria afeta ao mérito da causa e não a pressuposto processual ou condição da ação.

3
. A nota fiscal apresentada como prova do dano refere-se expressamente a placas de veículos estranhos à lide, rompendo o nexo de causalidade entre o dano cujo ressarcimento se pleiteia e o acidente envolvendo a
apelada
.

4
. A autora teve ampla oportunidade de produzir provas durante a instrução processual e requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, manifestando inequivocamente sua concordância com o julgamento do feito com base nas provas já produzidas, operando-se a preclusão lógica.

5
. O dever de cooperação processual não se confunde com a obrigação de suprir a inércia da parte na produção de provas, não podendo o magistrado alertar sobre a fragilidade da prova apresentada pela própria parte, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade.

6
. A inconsistência da prova documental era evidente e facilmente perceptível, tratando-se de documento juntado pela própria autora, que tinha pleno conhecimento de seu conteúdo.

7
. O erro na juntada de documentos é de responsabilidade exclusiva da parte e de seu advogado, não autorizando a reabertura da instrução probatória em sede recursal, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

8
. A ausência de prova adequada do fato constitutivo do direito não configura ausência de pressuposto processual, mas ausência de prova do mérito, que conduz à improcedência do pedido, e não à extinção sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A ausência de prova do nexo causal entre o dano alegado e o acidente envolvendo o réu, demonstrada pela apresentação de nota fiscal referente a veículos diversos dos envolvidos no sinistro, conduz à improcedência do pedido indenizatório, e não à extinção sem resolução de mérito.

2. O requerimento expresso de julgamento antecipado da lide configura renúncia à produção de outras provas, operando-se a preclusão
lógica, não havendo falar em cerceamento de defesa ou violação ao dever de cooperação processual.

3. O erro na juntada de documentos é de responsabilidade exclusiva da parte, não autorizando a reabertura da instrução probatória em sede recursal, salvo demonstração de impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6o, 139, I e III, 321, 373, I, 487, I, 1.009, § 1o; CC,
arts
. 186, 927.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada:
Súmula 481/STJ
;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.414.770/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
de 12/08/2019
; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.643.934/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/
2025
;
;
TJMT, Apelação Cível no 1002349-88.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ALTIS PROTEÇÃO VEICULAR E BENEFÍCIOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais de no 1002920-54.2024.8.11.0050), ajuizada em desfavor de ANGELICA PEREIRA DE CARVALHO SILVA, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a
empresa apelante sustenta
que: 1)
faz jus à gratuidade da justiça por ser associação sem fins lucrativos;
2
) houve erro material no ajuizamento da ação, com juntada de documentos de outro sinistro;
3
)
o J
uízo
singular
deveria ter oportunizado o saneamento do feito antes de proferir sentença de mérito;
4
) houve cerceamento de defesa e violação ao dever de cooperação processual.

Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas recursais. No mérito, pugna pela cassação da sentença para apresentação da documentação correta ou, alternativamente, pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O
pedido de concessão de justiça gratuita foi analisado em decisão proferida no ID 338885894
e o
preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 341460851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso interposto.

Na origem, trata-se de
Ação de
Indenização por Danos Materiais
proposta por

ALTIS PROTEÇÃO VEICULAR E BENEFÍCIOS
em face do
Angélica Pereira de Carvalho
, na qual pleiteia a condenação d
a apelada
ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

“(...)
A controvérsia central da presente demanda reside em aferir a responsabilidade civil da requerida pelo acidente de trânsito narrado e, consequentemente, o dever de ressarcir a associação autora pelos valores despendidos no reparo do veículo de seu associado.

A matéria deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe, para sua caracterização, a coexistência de três elementos fundamentais: a conduta culposa ou dolosa do agente (ato ilícito), o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme se extrai da conjugação dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que tange à distribuição do ônus da prova, o artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu compete a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, cabia à autora, ALTIS PROTEÇÃO VEICULAR E BENEFÍCIOS, demonstrar de forma inequívoca a culpa da ré na ocorrência do sinistro, o dano material efetivamente suportado e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.

Após minuciosa análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluo que a parte autora não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus.

O pilar da pretensão autoral repousa, fundamentalmente, no Boletim de Ocorrência (ID 170729644) e na Nota Fiscal de serviços (ID
170729642). Ocorre que ambos os documentos, examinados isoladamente ou em conjunto, mostram-se manifestamente insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

O Boletim de Ocorrência foi lavrado de forma unilateral, registrando apenas a versão dos fatos narrada pelo condutor do veículo associado à autora, sem a presença de testemunhas ou a realização de perícia técnica no local do acidente que pudesse corroborar a dinâmica descrita. Conforme entendimento consolidado, tal documento, nessas circunstâncias, não goza de presunção juris tantum de veracidade quanto à dinâmica dos fatos, servindo apenas como prova de que as declarações foram prestadas, mas não de que correspondem à realidade. Para que pudesse embasar a responsabilidade da ré, seria imperativo que viesse acompanhado de outros elementos de prova, o que não ocorreu. A autora não juntou fotografias do local, dos veículos após o impacto, nem arrolou testemunhas presenciais que pudessem elucidar a real dinâmica do evento.

Contudo, a fragilidade probatória se revela de forma ainda mais contundente e, dir-se
-
ia, fatal, quando se analisa o documento apresentado para comprovar o dano material e o nexo de causalidade. A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica juntada no ID 170729642, no valor de R$ 13.285,16, que se refere ao pagamento dos reparos, descreve o serviço como: "FUNILARIA E PINTURA SINISTRO PLACA RAL0330/OBM9D75/GAE6B74".

É fato notório e incontroverso nos autos que os veículos envolvidos no acidente em questão são o FIAT STRADA, de placa BBX-4J96 (pertencente ao associado da autora), e o VW FOX, de placa FMT-2047 (atribuído à ré). As placas mencionadas na nota fiscal (RAL0330, OBM9D75, GAE6B74) são completamente distintas e não guardam qualquer relação com os veículos objeto da lide.

Essa discrepância fulmina a pretensão autoral, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano cujo ressarcimento se pleiteia e o acidente de trânsito envolvendo a requerida. A autora não conseguiu comprovar que o valor de R$ 13.285,16 foi efetivamente desembolsado para o conserto do veículo de seu associado (FIAT STRADA, Placa BBX-4J96) em virtude do sinistro descrito na inicial. A prova do dano, neste contexto, é absolutamente imprestável para o fim a que se destina.

Dessa forma, a ausência de prova robusta e inconteste de que o pagamento efetuado pela associação se refere aos danos decorrentes do acidente com o veículo da ré impede o reconhecimento do direito ao regresso. A falha na demonstração do fato constitutivo do direito da autora, especificamente no que concerne à comprovação do dano e de seu liame com o evento danoso, é obstáculo intransponível ao acolhimento do pedido.

Diante de tal quadro, a discussão acerca da culpa pelo acidente torna-se, inclusive, secundária. Ainda assim, como já mencionado, a prova sobre a dinâmica dos fatos é igualmente frágil e insuficiente para se concluir, com a certeza necessária, pela culpa da requerida.

Portanto, por não ter a parte autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por ALTIS PROTEÇÃO VEICULAR E BENEFÍCIOS em face de ANGELICA PEREIRA DE CARVALHO SILVA, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
(...)
.
”

(Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha, juíza de direito – ID 310982364).

Pois bem.

Da alegada necessidade de saneamento do feito:

A

empresa apelante
interpôs o presente
recurso, sustentando que o Juízo singular não oportunizou o saneamento do feito [para a juntada da documentação correta] antes de proferir a sentença.

Argumenta que houve erro material no ajuizamento da ação, com juntada de outro sinistro envolvendo veículo o mesmo modelo pertencente ao mesmo associado, e que tal falha administrativa não deveria resultar em julgamento de improcedência com resolução do mérito.

A tese não merece ser acolhida.

O art. 321, do Código de Processo Civil, estabelece que:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e
320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Todavia, e
xtrai-se dos autos que a petição inicial não apresentava vício formal aparente. Pelo contrário. Estava formalmente adequada, com descrição dos fatos, fundamentos juríd
icos, pedido e valor da causa e instruída com documentos que, em tese, respaldavam a pretensão deduzida [boletim de ocorrência, comunicado de acid
ente e nota fiscal de serviços].

Além disso,
o vício identificado pelo Juízo singular não se tratava de natureza formal,
mas substancial
, a saber: a ausência de prova do fato constit
utivo do direito da seguradora.

Isto porque a nota fiscal apresentada (ID 170729642) refere-se expressamente a placas de veículos estranhos a essa lide [
RAL0330, OBM9D75, GAE6B74
], ou seja, completamente distintos do veículo da apelada, envolvido no acidente objeto da demanda [
BBX-4J96
].

Como bem destacado na sentença pelo Juízo singular,
“
e
ssa discrepância fulmina a pretensão autoral, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano cujo ressarcimento se pleiteia e o acidente de trânsito envolvendo a requerida. A autora não conseguiu comprovar que o valor de R$ 13.285,16 foi efetivamente desembolsado para o conserto do veículo de seu associado (FIAT STRADA, Placa BBX-4J96) em virtude do sinistro descrito na inicial. A prova do dano, neste contexto, é absolutamente imprestável para o fim a que se destina”
(Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha, juíza de direito – ID 310982364).

Frise-se que tal circunstância não configura mero erro material sanável mediante emenda da inicial, mas ausência de prova essencial do direito alegado [matéria afeta ao mérito da causa] e não a pressuposto processual ou condição da ação.

Cediço que a instrução probatória é o momento
adquado
para a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos alegados.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe
“
ao autor, quanto ao f
ato constitutivo de seu direito”.

No caso, a apelante teve ampla oportunidade de produzir as provas adequadas durante a instrução processual, foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir e manifestou pelo julgamento antecipado da lide, consoante petição aportada ao ID
310982363
.

Ao requerer o julgamento antecipado da lide, a apelante manifestou inequivocamente sua concordância com o julgamento do feito com base nas provas já produzidas, renunciando a quaisquer outras.

Destaca-se aresto do c. STJ:

"A parte não pode alegar cerceamento de defesa se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, nada requereu. A ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo"
(
AgInt
no
AREsp
1.414.770/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
de 12/08/2019).

Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou ao dever de cooperação, notadamente porque a apelante teve plena oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias e, optou, conscientemente, pelo julgamento antecipado da lide.

Da alegada violação ao
dever de cooperação
processual
:

A apelante invoca o art. 6o, do CPC, que preconiza acerca do dever de cooperação
entre todos os sujeitos do processo, sustentando que
“
o magistrado deveria
ter alertado sobre a insistência da prova documental antes de proferir a sentença”.

Consigne-se que o dever de cooperação processual, de fato,
impõe
ao juiz o dever de esclarecer dúvidas das partes, prevenir e reprimir os atos contrários à dignidade
da
justiça e auxiliar
a parte
na superação de eventuais dificuldades que impeçam o exercício de direitos ou faculdades processuais (CPC, art. 139, I, ‘a’ e III).

Contudo, tal dever não se confunde com a obrigação de suprir a inércia
ou a desídia da parte na produção de provas de fatos que lhe incumbe demonstrar.

No caso concreto, a inconsistência da prova documental era evidente e facilmente perceptível. A nota fiscal referia-se expressamente a placas de veículos distintas dos envolvidos no acidente. Tratava-se de documento juntado pela própria parte autora [apelante], que tinha pleno conhecimento de seu conteúdo.

Não se pode exigir do magistrado que alerte a parte sobre a fragilidade de sua própria prova, sob pena de violação ao
princípio
da imparcialidade

(STJ, REsp 1.896.321/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão
, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021)
.

Ademais a apelada
, em sua contestação, impugnou expressamente a nota fiscal apresentada, apontando sua imprestabilidade por ausência de discriminação dos serviços e peças.

Quando instada a se manifestar, a apelante
pugnou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando expressamente à produção de outras provas.

Portanto, não há que se falar em violação ao dever de cooperação processual.

Da ausência de prova do fato constitutivo do direito
:

O cerne da questão reide na ausência de prova adequada do fato constitutivo do direito da apelante, especificamente a existência de nexo causal entre o dano alegado e o acidente envolvendo a apelada.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável aos acidentes de trânsito, pressupõe a demonstração de três elementos essenciais: a) conduta culposa do agente; b) dano; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano (CC,
arts
. 186 e 927)

In
casu
,
a apelante não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre o dano cujo ressarcimento pleiteia e o acidente envolvendo a apelada.

Ocorre que, a nota fiscal apresentada como prova do dano (ID 170729642) refere-se expressamente a “FUNILARIA E PINTURA SINISTRO PLACA
RAL0330
/
OBM9D75
/
GAE6B74
, ou seja, completamente distintos do veículo da apelada, envolvido no acidente objeto da demanda [
BBX-4J96
].

A discrepância é manifesta e insuperável. Não se trata de mero erro de digitação ou
equivoco
sanável. A nota fiscal refere-se inequivocamente a veículos diversos dos envolvidos no acidente objeto da demanda.

Ainda que se admita a ocorrência de erro material, tal
circunstancia
não autoriza a cassação da sentença ou a reabertura da instrução probatória.

O erro na juntada de documentos é de responsabilidade exclusiva da parte e de seu advogado, não podendo ser imputado ao Juízo ou à parte adversa.

O processo civil brasileiro é regido pela preclusão, segundo o qual a perda de oportunidade de praticar determinado ato processual impede sua realização em momento
posterior
.

Não é possível, em sede recursal,
pretender a reabertura de a instrução probatória para juntada de documentos que deveriam ter sido apresentados em momento oportuno (CPC, art. 1.009, §1o).

Nessa linha:

"
1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite, em sede de recurso especial, a juntada de documentos novos
. 2. Erro ou falha administrativa não configura motivo de força maior apto a justificar a juntada de documentos novos em sede recursal. 3. A parte teve ampla oportunidade de juntar a documentação adequada durante a instrução processual, não podendo pretender, em sede recursal, a reabertura da fase instrutória. 4. Recurso especial não provido."

(
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.643.934/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025
)

No caso em tela, a apelante não demonstra a impossibilidade de juntada tempestiva da documentação correta. Ao contrário, admite expressamente “erro material” e “falha administrativa” na juntada dos documentos.

D
o pedido subsidiário de extinção sem resolução de mérito:

Subsidiariamente, a empresa apelante requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a ausência de documentação comprobatória impediria a regular apreciação e julgamento do feito.

Novamente, a tese não prospera.

O referido artigo estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando
“verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Pressupostos processuais são requisitos necessários à existência e ao desenvolvimento válido do processo e regular da relação processual, tais como a competência do Juízo, a capacidade das partes, a regularidade da citação, entre outros.

Na presente lide, não se identifica qualquer vicio relacionado aos pressupostos processuais. O Juízo é competente, as partes são legítimas a citação foi regular e o processo se desenvolveu de forma válida

A ausência de prova
adequada
do fato constitutivo
do direito
não
configura
ausência de pressuposto processual, mas sim
ausência de prova do mérito, que conduz a improcedência do pedido.

O art. 487, I, do CPC estabelece que
: “
Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção”
.

Em outras palavras, a rejeição do pedido inicial por ausência de prova do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, e não extinção da ação sem resolução do mérito.

No caso, a
sentença recorrida julgou improcedente o pedido por ausência de prova do fato constituído do direito da apelante,
especificamente a existência de nexo causal entre o dano alegado e o acidente envolvendo a apelada.

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelado, ou ainda o nexo causal entre os atendimentos médicos e consequências advindas da situação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não restou suficientemente comprovado os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na inicial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter
inalterada
a sentença prolatada.

Por fim, considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12%, na forma fixada na origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026